Tribunal: STF
Processo: RE 1566549
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 5, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE LEI FEDERAL FIXAR AS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELOS MILITARES ESTADUAIS. TEMA Nº 1177. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. LEI ESTADUAL nº 9.537/2021, EM VIGOR A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022, QUE DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROVIMENTO DO RECURSO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 9).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO e o FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RIOPREVIDÊNCIA) alegam violação aos arts. 24, §§ 1º, 2° e 3º; 40, § 18; 146, II e III; 149, §1º; e 150, I, da CF/1988; à EC 103/2019; bem como às teses fixadas nos Tema 100/STF e 1177/STF, defendendo a legalidade das cobranças de contribuição previdenciária nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019.



    Aduzem que o entendimento firmado no acórdão recorrido merece ser reformado, pois em sede de Embargos de Declaração no Tema 1177, o STF “definiu efeitos prospectivos à inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” (Doc. 11, fl. 7).



    Sustentam que “ao julgar o Tema nº 100 (RE 586068), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de desconstituição de decisão judicial de processo com trânsito em julgado fundado em norma posteriormente declarada inconstitucional, de tal modo que a constatação da ocorrência do trânsito em julgado em data anterior à manifestação do Plenário da Suprema Corte que enseja a inexigibilidade da obrigação exequenda não pode servir de óbice ao seu reconhecimento” (Doc. 11, fl. 11).



    Defendem a inaplicabilidade do art. 40, §18, da CF/1988 aos militares ao fundamento de que tal norma diz respeitos aos servidores públicos civis (Doc. 11, fl. 14); bem como a inexistência de direito adquirido a regime jurídico.



    Em seguida, a Terceira Vice-Presidência do Juízo de origem determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação aos Temas 100 e 1177 do STF (Doc. 13), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido (Doc. 15).



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 19).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 5, fl. 5):



    “A questão da eficácia temporal da sentença transitada em julgada fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado, foi objeto do Tema 733/STF, tendo como ‘leading case’ RE 730462, com a seguinte Tese: 



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”



    (...)



    Por conseguinte, somente a coisa julgada formada após o julgamento da decisão que operou a modulação está sujeita a revisão ante o Tema 733/STF. (...) O entendimento firmado pela Suprema Corte quando da modulação é de observância imperativa para a coisa julgada formada após o julgamento dos embargos de declaração, devendo ser procedida a revisão da matéria em atenção aos preceitos vinculantes de aplicação imediata. 



    Portanto, deve-se aferir em cada caso a data do trânsito em julgado da sentença/acórdão que apreciou a pretensão abrangida pelo Tema 1177/STF, diante do julgamento dos embargos declaratórios ocorrido em 05 de setembro de 2022, que modulou a matéria. 



    In casu, conforme certidão de fls. 139 dos autos principais, o trânsito em julgado ocorreu em 17/09/2021, ou seja, o trânsito em julgado da sentença ora executada ocorreu antes do julgamento dos embargos que modulou os efeitos do TEMA 1177.” 



    O acórdão recorrido aplicou o Tema 733 da repercussão geral. Entretanto, em se tratando de relação de causa submetida ao rito dos juizados especiais, tem aplicabilidade o Tema 100 da repercussão geral, cuja tese de julgamento ficou assim definida:



    “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 



    2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 



    3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória



    Portanto, merece reparos o acórdão, pois cabe a invocação do precedente de repercussão geral por meio da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme indicado no item 3 da tese supra.



    Sobre o mérito da causa, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese: 



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. 



    Em 5/9/2022, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, esta CORTE deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”. 



    Dessa forma, o presente recurso comporta provimento, para afastar a necessidade de restituição de contribuição previdenciária recolhida com fundamento na Lei Federal 13.954/2019.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente